Tribunal: STF
Processo: HC 215168
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Maus antecedentes. Natureza e quantidade da droga apreendida. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Caíque Berguio Páschoa Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 721.555/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    2. No caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo, diante da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas – ‘quatrocentos e sessenta e oito pinos plásticos de cocaína, um tijolo da mesma droga, um tijolo de crack, quatro tijolos de maconha e catorze porções também de maconha, com peso líquido total de 5.719,50 gramas’– e-STJ fl. 28, bem como o fato de o réu possuir condenações anteriores que foram utilizadas a título de maus antecedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa alega indevida exasperação da pena-base. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, além de não integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Em relação à fixação da pena-base, a Corte Superior ressaltou que “De fato, segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, ‘a apreciação negativa dos vetores contidos no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza do entorpecente) justifica a exasperação da pena-base [...]’ (AgRg no AREsp n. 625.887/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 19/10/2016). Na espécie, reparem que a Corte estadual manteve o aumento da reprimenda em 3 anos e 9 meses acima do mínimo legal destacando a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas – ‘quatrocentos e sessenta e oito pinos plásticos de cocaína, um tijolo da mesma droga, um tijolo de crack, quatro tijolos de maconha e catorze porções também de maconha, com peso líquido total de 5.719,50 gramas’ – e-STJ fl. 28, bem como o fato de o réu possuir condenações anteriores que foram utilizadas a título de maus antecedentes.” 



    Nesse contexto, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão – 03 (três) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal –, considerados os maus antecedentes, a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida – 5.719,50g de maconha, cocaína e crack.



    Nesse prisma, “o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 



    Além disso, registro que tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal (RHC 101.576, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 13.8.2012 e HC 204.130/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.7.2021). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora